Tribunal: STF
Processo: RE 1507528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO - FAZENDA NACIONAL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. ZONA FRANCA DE MANAUS. COPIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO. INAPLICÁVEL O ART. 4º DO DL 28867. DESONERAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS NACIONAIS. PRECEDENTES DO STF E DESTA QUINTA TURMA. 1.Trata-se de remessa necessária e de Apelação interposta pela UNIÃO - Fazenda Nacional, em face de r. sentença (Id 4058100.26859437), proferida pela MM. Juíza da 7ª Vara Federal do CE, que concedeu a segurança, assegurando à impetrante o direito de não recolher COPIS e COFINS "incidentes sobre as receitas de vendas de serviços de transportes com destino à Zona Franca de Manaus, efetuadas pelos estabelecimentos da impetrante (matriz e filial)", bem como o direito à "compensação ou a restituição, na via administrativa (...)". 2. O cerne da Apelação diz respeito ao fato de as receitas da impetrante decorrerem de prestação de serviços e não vendas de mercadorias de origem nacional, destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de venda de mercadoria Manaus, pois se trataria de operação equiparada a exportação (art. 4º do DL nº 288/67)" e, portanto, contemplada com o afastamento da tributação pela COPIS e COFINS. 3. Em recente decisão esta Quinta Turma adotou o entendimento de que o art. 4º do Decreto-Lei 288/67, por se referir expressamente à ‘exportação de mercadorias’, não alcança a prestação de serviços [ APELAÇÃO CÍVEL 0804082-14.2020.4.05.8100, Desembargadora Joana Carolina Lins Pereira. Data de julgamento em 28.11.2022]. 4. Note-se que o objeto social da impetrante é serviços de transportes com destino à Zona Franca de Manaus. 5. Observa-se que em precedente do STF, ao apreciar questão de desoneração de tributo estadual relativa a serviço de transporte de produtos destinados à ZFM, concluiu-se que ‘não se aplica às prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, pois não há que se confundir a operação de exportação com a etapa anterior relativa ao serviço de transporte interno da mercadoria a ser exportada’ [ARE 990.239-SP, Ministro LUIZ FUX. Data de julgamento em 20.08.2019]. 6. Tal entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens, aplica-se ao caso dos autos, vez que, conforme já mencionado, a atividade da Empresa apelada é de serviço de transporte. 7. A prestação de serviço só goza de imunidade tributária quando prestado para o exterior (alinea ‘a’ do inciso X do § º do art. 155(ICMS) e do inciso II do § 3º do art. 156(ISS), todos da vigente Constituição da República e. respectivamente, inciso II do art. 3º da Lei Complementar 87,de 1996.(ICMS), e inciso I do art. 2º da Lei Complementar 116, de 2003. 8. Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional PROVIDAS para reformar a r. sentença, denegando-se a segurança pleiteada”.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Aduz o recorrente que houve ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 149, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 40; 92 e 92-A do ADCT.



    De início, alega que o Tribunal de Origem não supriu as omissões apontadas nos embargos de declaração.



    Aduz que o texto constitucional expressamente exclui as receitas decorrentes de exportação da incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Entende que essa imunidade se aplica a receitas decorrentes de serviços equiparados a exportação. Afirma que a Zona Franca de Manaus é perímetro que se enquadra nesse contexto.



    Argumenta que o DL nº 288/1967 não pode ser analisado “de modo estanque do ordenamento jurídico e das próprias regras de hermenêutica constitucional”. Anota que a intenção com aquela imunidade é desonerar as exportações por completo. Sustenta que o art. 4º do citado decreto-lei abrangeria as receitas decorrentes da prestação de serviços destinados à Zona Franca de Manaus. Entende que os benefícios fiscais destinados a essa zona não podem ser reduzidos pelo legislador infraconstitucional, por terem natureza jurídica de norma constitucional.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reconhecendo-se a inexigibilidade do PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes das prestações de serviços destinados à Zona Franca de Manaus, confirmando-se, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Estipula o art. 40 do ADCT que fica a Zona Franca de Manaus fica mantida com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal. Como se sabe, esse prazo foi aumentado: a EC nº 42/03 acresceu dez anos e a EC nº 83/14, cinquenta anos.



    De acordo com a orientação prevalecente na Corte (vide ADI nº 2.399/AM), a eficácia desse dispositivo constitucional “depende da manutenção dos favores fiscais previstos no Decreto-Lei nº 288/1967, sob pena de descaracterizar-se a Zona Franca de Manaus” (ADI nº 4.254/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). A par disso, vale anotar que, conforme já se registrou no RE nº 592.891/SP (Tema nº 322), certos benefícios fiscais no contexto da Zona Franca de Manaus, em razão de sua posição diferenciada e protegida pelo texto constitucional, não podem ser interpretados de maneira comum.



    Na apreciação da ADI nº 7.036/DF, destaquei, com base no que disseram o Ministro Nunes Marques e o Procurador-Geral da República, que o Decreto-lei nº 288/67, em seu art. 4º, expressamente estabeleceu que equivale à exportação para o exterior, para todos os efeitos fiscais, “a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro”. 



    A expressão “para todos os efeitos fiscais” abrange o PIS/COFINS e a equivalência em destaque (equivalência à exportação para o exterior) é, propriamente, um favor fiscal instituído pelo decreto-lei em referência, que deve, à luz da orientação prevalecente na Corte, ser mantido, ante o art. 40 do ADCT. E, no tocante às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, insta recordar que a Constituição Federal estabelece que elas não podem incidir sobre receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, I).



    Em relação a tal imunidade, a Primeira Turma da Corte, no exame do RE nº 1.393.804/AM, reconheceu que ela afasta a incidência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus. Não foi acolhida a argumentação da União de que o beneplácito constitucional deveria ficar restrito às receitas decorrentes de vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. No caso em questão, a prestadora de serviços era empresa optante do Simples Nacional, a qual foi autorizada a declarar, de modo segregado, as receitas decorrentes de exportação de serviços para tal área, como forma de possibilitar a aplicação de diversas imunidades, entre as quais a referida no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. O julgado foi assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES NACIONAL. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO SEGREGADA. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 2. A técnica de segregação das receitas oriundas de exportação daquelas advindas do mercado interno configura aplicação normal do regime tributário simplificado. 3. É legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a Lei Complementar nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.  



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado, nos quais a Fazenda reiterou seu posicionamento, foram rejeitados.



    Cabe, assim, reconhecer a impossibilidade da incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de vendas de serviços de transportes com destino à Zona Franca de Manaus, efetuadas pela impetrante.



    No que diz respeito ao pedido atinente à compensação de valores indevidamente recolhidos a tal título, insta esclarecer que, conforme a jurisprudência da Corte, não pode ser ele acolhido em sede de recurso extraordinário, por envolver matéria de natureza infraconstitucional e, usualmente, análise do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Tributário. Inconstitucionalidade de obrigação tributária ou constitucionalidade de crédito. Prescrição, correção monetária, juros, compensação, valor devido: matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. Precedentes. Omissão sanada. 1. Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional, ou dependem do exame de provas. 2. Considerando que o pedido constante do recurso extraordinário engloba, também, a possibilidade de compensação, inclusive questão atinente à prescrição quinquenal, matérias não passíveis de apreciação por esta Corte e que, portanto, devem ser suscitadas nas instâncias ordinárias, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Manutenção, no mais, do v. acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos” (AI nº 721.614-AgR-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/4/13 — grifo nosso).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU CONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I - Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. II - Questões que deverão ser dirimidas, originariamente, pelas instâncias ordinárias. Precedentes de ambas as Turmas. III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado” (RE nº 484.321/PR-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/10 — grifo nosso).  



    Em sentido convergente: RE nº 1.402.574/CE, de minha relatoria, DJe de 19/2/24; RE nº 1.142.092/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/2/20; RE nº 750.754/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/8/17; AI nº 587.451/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/5/13; AI nº 520.491/PR-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 8/2/11; RE nº 523.855/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08; RE nº 422.005/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06; RE nº 327.677/SC-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26/5/06.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a impossibilidade da incidência do PIS/COFINS sobre as receitas de vendas de serviços de transportes com destino à Zona Franca de Manaus, efetuadas pela impetrante.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente